Tribunal: TJDFT
Processo: 0049444-86.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0049444-86.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ALFREDO OTON DE LIMA, ANTÔNIO AUGUSTO DE LIMA, LÚCIO OTON DE LIMA, REGINA MARIA OTON DE LIMA DESPACHO Intime-se o recorrente BANCO DO BRASIL S/A para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o teor da petição de ID 57920709, postulando o que entender de direito, notadamente acerca de eventual interesse no processamento do recurso especial interposto. Em seguida, voltem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010